Tribunal: TJMT
Processo: 1011134-15.2025.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011134-15.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PRISCILA FERREIRA DA COSTA - CPF: 048.876.921-37 (RECORRENTE), EDEILSON DAMASCENO E SILVA - CPF: 062.944.963-57 (ADVOGADO), JEFFERSON RIBEIRO - CPF: 036.801.551-31 (RECORRIDO), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1011134-15.2025.8.11.0045.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE:
JEFFERSON RIBEIRO.

RECORRIDA:
PRISCILA FERREIRA DA COSTA.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/04/2026
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP. ATA NOTARIAL. JUNTADA EM RÉPLICA. ART. 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de mensagens ofensivas enviadas em grupo de
WhatsApp
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ata notarial juntada em réplica configura prova intempestiva apta a ensejar preclusão e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se as mensagens de
WhatsApp
são admissíveis e suficientes para comprovar o ato ilícito; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ata notarial não constitui prova nova, mas mero reforço de conteúdo já juntado com a petição inicial, sendo admissível sua apresentação em réplica para contrapor alegações defensivas, nos termos do art. 435 do CPC.

A juntada do documento não viola o contraditório nem configura cerceamento de defesa, pois a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre seu conteúdo.

Mensagens de
WhatsApp
, corroboradas por ata notarial e demais elementos, constituem meio idôneo de prova, especialmente quando não há impugnação eficaz quanto à autenticidade do conteúdo.

O envio de mensagens com conteúdo ofensivo, imputando conduta desonrosa à autora em ambiente coletivo, caracteriza abuso do direito de expressão e violação à honra e à dignidade.

A divulgação das ofensas em grupo profissional amplia o potencial lesivo, configurando dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

Eventual reação da vítima não afasta a ilicitude da conduta inicial, nem exclui o dever de indenizar.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de ata notarial em réplica é admissível, nos termos do art. 435 do CPC, quando destinada a reforçar prova já produzida ou contrapor alegações da defesa.

2. Mensagens ofensivas divulgadas em grupo de
WhatsApp
configuram ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

3. O dano moral decorrente de ofensas à honra em ambiente coletivo é presumido, dispensando prova do prejuízo.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e sua repercussão.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 435 e art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 10148967820198110003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.07.2023; TJ-SP, AC nº 1001344-64.2020.8.26.0562, Rel. Morais Pucci, j. 25.02.2022; TJ-MG, AC nº 10522160012533001, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 14.08.2019

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 350372897), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, que a ata notarial apresentada pela autora foi juntada fora do prazo legal, devendo ser desconsiderada por preclusão. Assim, alega cerceamento de defesa e nulidade da sentença por fundamentação em prova intempestiva.

No mérito, argumenta que os
prints
de
WhatsApp
são inadmissíveis como prova por ausência de cadeia de custódia, que houve mera "
troca de ofensas
" entre as partes e o
quantum
indenizatório é excessivo, devendo ser reduzido ou a ação julgada improcedente.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 350373359), alegando, preliminarmente, que o recurso não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

No mérito, sustenta a regularidade da prova produzida, sob o fundamento de que “
não houve juntada de prova nova ou inédita em momento processual inadequado, mas tão somente a reiteração da mesma prova documental anteriormente acostada aos autos
”, inexistindo, no seu
entender,
a mencionada preclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da Alegada Preclusão e Nulidade da Sentença

O recorrente sustenta que a ata notarial apresentada pela autora constituiria prova nova juntada intempestivamente, o que teria gerado preclusão e viciado a sentença. Contudo, a preliminar
não
merece acolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que o conteúdo das conversas de
WhatsApp
já havia sido apresentado pela autora na petição inicial (ID 350372867 e ID 350372868), acompanhado do boletim de ocorrência (ID 350372869). A ata notarial posteriormente juntada (ID 350372894)
não trouxe fato novo
, mas apenas
conferiu maior autenticidade e fé pública ao mesmo conteúdo já constante dos autos desde o início do processo
.

Portanto,
não se trata de documento novo no sentido de inovação probatória
, mas de
reforço da prova já existente
, apresentado em momento processual adequado – a fase de impugnação à contestação – para contrapor as alegações defensivas de que os
prints
seriam inservíveis.

A juntada da ata notarial encontra amparo no art. 435 do Código de Processo Civil: "
art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
".

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP
COMPOSTO POR ADVOGADOS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 435 do CPC autoriza a juntada de documentos novos em qualquer fase processual, desde que destinados a provar fatos posteriores ou contrapor prova já produzida, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa pela apresentação da ata notarial em réplica, produzida após a petição inicial.

6. O reconhecimento da existência das mensagens ofensivas é incontroverso, restringindo-se a controvérsia à sua gravidade e repercussão, sendo comprovado que o conteúdo extrapolou os limites do debate político legítimo, ofendendo diretamente a honra e a imagem profissional do autor perante grande número de colegas.

7. A jurisprudência consolidada (v.g., TJ-MT, RI nº 10148967820198110003) estabelece que a divulgação pública de ofensas em grupos virtuais enseja dano moral indenizável, sendo desnecessária prova do sofrimento, por caracterizar dano moral
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de ata notarial produzida após a petição inicial é admissível, nos termos do art. 435 do CPC, quando destinada a fazer prova de fatos supervenientes ou contrapor provas produzidas.

2. A divulgação de mensagens ofensivas em grupo virtual de ampla participação profissional configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a relevância do contexto profissional.

4. A correção monetária sobre a indenização por dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 435; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 10148967820198110003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.07.2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31.03.2023.

(N.U 1002347-70.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (grifei).

A ata notarial, por sua natureza, é instrumento dotado de fé pública que certifica a existência e o conteúdo de conversas em meio eletrônico, conferindo maior segurança jurídica à prova já apresentada. Sua juntada
não
inovou o conjunto probatório,
apenas o qualificou, afastando dúvidas quanto à autenticidade das mensagens
.

Ademais, o recorrente teve plena oportunidade de se manifestar sobre o documento, não havendo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a sentença analisou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente sua conclusão.

Rejeito
, portanto, as preliminares.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se as mensagens enviadas pelo recorrente em grupo de
WhatsApp
configuram ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No caso em análise, o conjunto probatório é claro e suficiente para a formação do convencimento.

As mensagens comprovadamente enviadas pelo recorrente revelam conteúdo manifestamente ofensivo, com imputação de conduta desonrosa à autora, afirmando que ela obteria vantagens profissionais em razão de suposto relacionamento íntimo com superior hierárquico.

As expressões utilizadas ultrapassaram os limites do exercício da liberdade de expressão, configurando abuso de direito e violação à honra e à dignidade da recorrida.

A análise do conteúdo das mensagens revela que não se trata do mero exercício do direito à liberdade de expressão, mas, sim, de comportamento abusivo, com o uso de linguajar ofensivo, de baixo calão e termos hostis, incompatíveis com a boa convivência entre colegas de profissão e com os deveres de respeito mútuo que devem reger as relações interpessoais.

O fato de as ofensas terem sido proferidas em ambiente coletivo, perante diversos colegas de trabalho, amplia significativamente a gravidade da conduta e o potencial lesivo à honra objetiva e subjetiva da vítima.

Ressalta-se, ainda, que é possível notar que outros colegas alertaram o recorrente sobre sua conduta, o que não foi levando em consideração no momento, com a continuidade das ofensas.

Quanto à alegação de "
troca de ofensas
", observa-se que eventual reação da autora não descaracteriza a ilicitude da conduta inicial do recorrente.

A responsabilidade civil decorre da conduta que dá causa ao evento danoso. Não há equivalência jurídica entre a agressão inicial e eventual resposta defensiva, especialmente quando a ofensa ultrapassa os limites do razoável e atinge diretamente a honra, a dignidade e a reputação da vítima.

Dessa forma, restou caracterizada a ocorrência do dano moral, cuja indenização se impõe, em razão do constrangimento, sofrimento e abalo decorrentes das expressões injuriosas dirigidas publicamente à autora.

A jurisprudência tem orientado nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA E NULIDADE DE SENTENÇA POR INCONGRÊNCIA AFASTADA –
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSAGENS DIFAMATÓRIAS PUBLICADAS PELO RECLAMADO EM GRUPO DE WHATSAPP – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10148967820198110003, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023). (grifei)

Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo do autor. Ofensas proferidas contra o autor pela síndica corré em grupo do WhatsApp em mensagem encaminhada aos condôminos do prédio.
Ofensa à imagem e à honra do autor. Corré que não nega a prática do ato. Dano moral configurado. Fixação em R$ 5.000,00.

Corréu, autor da mensagem ofensiva que não a encaminhou ao ofendido ou ao grupo de condomínio. Mensagem de WhatsApp que foi publicada pela destinatária da mensagem. Responsabilidade pelos danos que é da destinatária que indevidamente publicou a mensagem recebida em caráter particular, violando o sigilo dessa mensagem.
Apelo parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10013446420208260562 SP 1001344-64.2020 .8.26.0562, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 25/02/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEICULAÇÃO DE MENSAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL - PRESENÇA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta arrimado por três princípios: dano da vítima; a culpa do agente; e o nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste.
O dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, como sendo aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem.
É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento. A divulgação de mensagens ofensivas à dignidade da pessoa é suficiente para a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável.
(TJ-MG - AC: 10522160012533001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019). (grifei)

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pela sentença mostra-se adequado e proporcional à gravidade da ofensa, à repercussão do fato e às condições das partes, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento indevido.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026